Tribunal: TCU
Processo: 004.426/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3929/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.426/2020-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ana Maria de Jesus da Silva (XXX.313.839-XX); Florivia Cardozo da Silveira (XXX.757.639-XX); Iolanda Resende de Souza (XXX.372.719-XX); Marcolina da Silveira Stori (XXX.610.489-XX); Marta Voltolini Moreira (XXX.908.629-XX); Nastasia Kotetski Ozdovski (XXX.949.619-XX); Teresa Maria Martins (XXX.682.349-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.